Tribunal: TJMT
Processo: 0012904-58.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012904-58.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELYSSA DE CARVALHO ARANTES - CPF: 953.626.491-91 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO REALIZADO EM COMPLEXO HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – DEVER DE COBERTURA – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0012904-58.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ELYSSA DE CARVALHO ARANTES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência.

A embargante aponta contradição no
decisum,
ante a inobservância de suas alegações que
“aponta expressamente em seu fundamento que a Embargante foi diagnosticada corretamente em Cuiabá, bem como foi ofertado a mesma o tratamento na rede credenciada nesta capital”,
o que comporta a improcedência dos pedidos formulados na inicial, mediante o acolhimento dos declaratórios com a atribuição dos efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas no Id. 20343971.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 18206999, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO REALIZADO EM COMPLEXO HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – DEVER DE COBERTURA – REEMBOLSO DOS VALORES DISPENDIDOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZÁVEL PROPORCIONAL E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a situação de urgência e de risco de sequelas irreversíveis em que se encontra a paciente e diante da insuficiência técnica por profissionais na rede credenciada, a condenação do plano de saúde ao custeio das despesas médicas do cooperado é medida que se impõe.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”

A embargante defende a existência de contradição acerca dos fatos que defende, já que disponibilizada em sua rede credenciada o tratamento da patologia apresentada pela embargada, culminando improcedência dos pedidos da exordial.

Entretanto, o acórdão é claro ao registrar que “
o procedimento realizado pela apelada não era disponibilizado na rede hospitalar credenciada pela apelante, o que, aliás, a motivou a buscar atendimento especializado ante a ausência de diagnóstico preciso e a impossibilidade de realização de procedimento menos invasivo e com maior possibilidade de êxito”,
bem como a conclusão pericial no sentido de que
“O quadro era de urgência visto que a evolução da endometriose poderia gerar sequelas irreversíveis”.

Além disso, também restou consignado a resposta do
expert
a respeito dos exames oferecidos em Cuiabá à época dos fatos, que assim declarou:
“Hoje o exame de ultrassom específico com preparo intestinal já é realizado em Cuiabá, porém pelas informações colhidas, no ano de 2013, época dos fatos, esse exame não era oferecido em Cuiabá — MT, lembrando ao realizar qualquer tipo de exame, o paciente tem o direito de escolher com qual profissional quer seguir o acompanhamento/tratamento.”

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020